Tribunal: TJDFT
Processo: 0709365-73.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. DOCUMENTO HÁBIL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença da 2a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu a inicial da ação de busca e apreensão, sob fundamento de ausência de juntada do contrato de alienação fiduciária, encerrando-se o feito sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I). O autor sustentou que o instrumento de confissão de dívida com cláusula de alienação fiduciária é título executivo suficiente para embasar a demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o instrumento particular de confissão de dívida com cláusula de alienação fiduciária, que contém os requisitos legais, pode servir de base para a ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei no 911/1969.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto-Lei no 911/1969, em seus arts. 2o, §2o, e 3o, exige, para a propositura da ação de busca e apreensão, a existência de contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora do devedor. 3.1. O Código Civil, em seu art. 1.362, elenca os requisitos obrigatórios do contrato de propriedade fiduciária: valor da dívida, prazo de pagamento, taxa de juros e descrição do bem objeto da garantia. 3.2. 4. O instrumento particular de confissão de dívida apresentado nos autos preenche tais requisitos legais, indicando valor, prazo, juros e individualização completa do veículo dado em garantia.
4. A jurisprudência do STJ reconhece a confissão de dívida com cláusula de alienação fiduciária como título executivo apto a embasar a ação de busca e apreensão (STJ, AgRg no REsp 747007/SC, Quarta Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 19.12.2005), além de consolidar, na Súmula 300, a força executiva do instrumento de confissão de dívida.
5. Diante disso, o indeferimento da inicial mostra-se indevido, impondo-se a cassação da sentença para permitir o regular prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
O instrumento de confissão de dívida com cláusula de alienação fiduciária, desde que contenha os requisitos do art. 1.362 do Código Civil, é documento hábil para embasar a ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei no 911/1969.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, §2o, e 3o; CC, art. 1.362.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 300; STJ, AgRg no REsp 747007/SC, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ 19.12.2005.